Tribunal: TJSP
Processo: 1027732-46.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027732-46.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ALMIR
DA SILVA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027732-46.2018.8.26.0506 -Voto no 26652 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
2
VOTO No: 26.652
APEL. CÍVEL No: 1027732-46.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: ROBERTA LUCHIARI VILLELA
APTE.: ALMIR DA SILVA ROSA (JUST. GRAT.)
APDO.: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda.
Alegação de que a área privativa estaria menor.
Cerceamento de defesa. Não verificado. Inadmissibilidade.
Aplicação do disposto no § 3o do artigo 500 do Código Civil.
Confirmação da sentença. Aplicação do disposto no artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 354/359, que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada por Almir da
Silva Rosa contra MRV Engenharia e Participações S/A e, em consequência, julgou
extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou a parte vencida ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos
em favor da requerida, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Da decisão apela o autor alegando cerceamento de defesa pela
ausência de prova pericia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027732-46.2018.8.26.0506 -Voto no 26652 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
3
No mérito, insistindo, em síntese, que adquiriu um com previsão
de metragem de 41,850 m2 e recebeu um com apenas 40,610m2.
Alega que a prática ofertada pela construtora fere os direitos do
consumidor, já que a metragem a menor equivale a 2,96%.
Pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, processado e recebido, apresentada
contrarrazões às fls. 371/383.
É o relatório.
Almir da Silva Rosa ajuizou ação indenizatória contra MRV
Engenharia e Participações S/A, alegando que na data de 05/07/2016 firmou
compromisso de compra e venda de unidade habitacional, no tamanho de 41,850m2 de
área privativa, pelo preço de R$ 154.395,00.
Contratou um engenheiro para averiguar a metragem do
apartamento, constando possuir metragem menor do que o contratado de 1,24m2
Pleiteou
o
reconhecimento
da
metragem
menor;
o
reconhecimento do caráter “ad mensuram” da venda; reconhecimento do preço do
metro quadrado no valor de R$ 1.264,13.
Pediu reconhecimento no valor de R$1.743,63, com devolução
em dobro dos valores pagos, inversão do ônus da prova e multa do ônus da prova.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação,
alegando preliminar de defeito de representação, e, no mérito, alegou decadência,
ausência de prova constitutiva do direito, inexistência de defeito na prestação do
serviço.
Requereu a improcedência dos pedidos de devolução em
dobro/simples dos pedidos a título de danos materiais e danos morais; improcedência do
pedido de inversão do ônus da prova; improcedência do pedido de multa contratual;
condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027732-46.2018.8.26.0506 -Voto no 26652 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
4
Sobreveio a sentença de improcedência (fls. 354/359), sobre a
qual se insurgiu o autor.
Inicialmente, não verificado o cerceamento de defesa.
A prova pericial pretendida era despicienda.
A instrução probatória almejada pela parte apelante não traria as
consequências almejadas, saliente-se, o Código de Processo Civil adota o sistema do
livre convencimento motivado, pelo qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das
provas produzidas (artigo 371).
Ora, pela referida sistemática cabe ao Magistrado avaliar a
necessidade ou não de instrução do processo, competindo-lhe avaliar se as provas
presentes nos autos são suficientes para embasar sua convicção ou se a produção de
outras provas implicaria na prática de atos desnecessários ou protelatórios.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Alega o apelante que a venda foi “ad mensuram” e não “ad
corpus”, como estipulou o douto magistrado “a quo”.
Nos contratos “ad mensuram”, o preço do imóvel é estipulado
pelo valor individual de cada unidade de medida multiplicado pelo número de vezes que
essa unidade de medida cabe no todo, o que não foi o caso dos autos.
De acordo com o previsto no contrato de compra e venda (fls.
49/63), ficou estabelecido que:
“(...) 2) OBJETO DO CONTRATO
Unidade imobiliária 204, bloco 07, Parque Reino da Inglaterra,
como 2 quartos situado na Avenida Professora Edul Rangel
Rabello, 405, Ribeirão Preto SP (...).
3) PREÇO R$ 154.395,00 (Cento e cinquenta e quatro mil e
noventa e cinco reais)
(...)”
Não há no contrato de compra e venda e nem no contrato de
financiamento com a CEF (fls. 87/110), qualquer referência sobre a área de construção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027732-46.2018.8.26.0506 -Voto no 26652 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
5
área útil, área comum. Pode-se afirmar que o imóvel foi vendido como sendo coisa certa
e determinada.
Logo, a hipótese se enquadra no § 3o do artigo 500 do Código
Civil, que prevê que:
“Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o
imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido
apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não
conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus”.
Acertado, portanto, o entendimento exteriorizado na r. sentença
recorrida às fls. 354/359:
“(...)A parte autora pretende receber indenização por vício de
quantidade (quanti minoris), em montante equivalente ao abatimento
proporcional do preço a que faria jus, sustentando haver diferença
entre a área real do imóvel e aquela constante da matrícula.
Contudo, a discussão, in casu, está centrada na forma em que se deu
a venda do imóvel, ou seja, se ad corpus ou ad mensuram.
Na venda ad corpus considera-se o bem como um corpo certo e
determinado,
individualizado
por
suas
características
e
confrontações, sem qualquer vinculação do preço à medida de
extensão. Por outro lado, na venda ad mensuram, a determinação da
área está diretamente relacionada ao preço, ou seja, a compra da
área se dá pelo valor do metro quadrado ou outra unidade de medida
utilizada para definir a extensão do imóvel. Importante ressaltar que
somente na última modalidade de venda afigura-se possível buscar o
complemento pela diferença a maior constatada após a compra. (...).
Todavia, no caso concreto, como dito, infere-se do contrato
(fls.67/86), que a venda se deu ad corpus, uma vez que a ela foi
atribuído o valor de R$154.395,00 pela unidade condominial, sem se
mencionar/especificar a metragem do apartamento. Assim, conclui-se
que a referência das dimensões do apartamento feita no contrato é
apenas enunciativa, servindo para discriminar o bem adquirido.
(...).
Logo, caracterizada a venda "ad corpus", o negócio não comporta o
complemento pretendido, por aplicação do art. 500,§ 3o, Código
Civil, in verbis:
Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por
medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não
corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027732-46.2018.8.26.0506 -Voto no 26652 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
6
comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não
sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento proporcional ao preço. (...) § 3o Não haverá
complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for
vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas
enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de
modo expresso, ter sido a venda ad corpus''.
Em consequência, portanto, não há que se falar em indenização por
danos materiais e danos morais. (...)”.
Conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery:
“Venda ad mensuram. É a venda na qual as medidas do imóvel são
precisas e determinantes para a realização do negócio jurídico.
Quando a venda é feita por metragem (ad mensuram) e as dimensões
do imóvel vendido não correspondem às constantes da escritura de
compra e venda, o comprador tem direito a exigir a complementação
da área (ação ex empto) por inadimplemento contratual (...). Venda
ad corpus. É a venda na qual as medidas do imóvel são imprecisas e
meramente enunciativas, sendo que o corpo do imóvel é o elemento
determinante para a realização do negócio jurídico (exemplo: venda
a fazenda x, com mais ou menos 2 alqueires). Quando a venda tiver
sido feita ad corpus, não têm lugar nem a pretensão real (ação ex
empto), nem as pretensões pessoais (ação redibitória e/ou ação de
abatimento proporcional do preço), já que nessa venda a menção à
medida é apenas enunciativa” (Código Civil Comentado, 11a ed.,
2014, Ed. RT, p. 889/890)
Por isso, consoante dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a nova redação dada em março de 2017: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, argumentos recursais capazes de, em tese, infirma a conclusão adotada no
julgamento”.
Frise-se a decisão de fls. 354/359 apreciou de forma criteriosa e
objetiva os pontos controvertidos do conflito instaurado de modo a não comportar
reparos.
Assim, por qualquer ângulo que se examine a sentença, esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027732-46.2018.8.26.0506 -Voto no 26652 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
7
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do desprovimento do apelo, de rigor a majoração da
verba honorária, ex vi do disposto no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil
para 11% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator